Tribunal: TJPA
Processo: 0004720-83.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004720-83.2014.8.14.0024

APELANTE: ARNALDO BALBINO DE MORAES

APELADO: GILMAR FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A posse não resta demonstrada, pois os documentos constantes nos autos não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que o apelado adquiriu a propriedade do bem no ano de 2005 e em anos que se sucederam passou a fazer denúncias contra o apelante, demostrando que estava na posse do bem, e que era alvo de invasões no terreno objeto do presente litígio.
II-
O apelante não detinha a posse anterior do bem, mormente se considerarmos que a ação objeto do presente recurso foi intentada no ano de 2014 e, ainda que se levasse em consideração os argumentos de que o apelante estaria preso por um período de 2 anos, ainda assim tal situação não seria óbice para um ajuizamento tão tardio, principalmente quando se alega ter a posse de um imóvel, dele necessitado.
III-
. Pelos mesmos motivos há de se verificar que não houve esbulho, tendo o tendo o requerido demonstrado estar na posse do bem.

IV-
Era obrigação do autor da ação demonstrar que os réus ocuparam de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos.
V-
Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, motivo pelo qual, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
ARNALDO BALBINO DE MORAES
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de ITAITUBA-PA, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
GILMAR FERNANDES.

Versa a inicial que o réu, aproveitando a ausência do autor, em decorrência de uma prisão indevida (houve absolvição) invadiu o imóvel objeto do presente litígio. Ocorre que o bem já havia sido demarcado e realizado georreferenciamento, ou seja, o autor detinha a posse mansa e pacífica obre o imóvel, tendo o réu invadido e praticado vários crimes ambientais, fato denunciado na Delegacia e IBAMA.

Assim, requereu a demarcação da área indicada, bem como reintegração de posse no imóvel em questão.

O pedido de demarcação foi indeferida, sendo recebido o feito como reintegração de posse.

Contestação (ID
Num.10763855).

A liminar de reintegração foi deferida.

Audiência de Justificação (Num. 10763858 -)

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor causa, suspendendo sua exigibilidade, ante a gratuidade concedida.

Inconformado com a decisão,
ARNALDO BALBINO DE MORAES
interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença afirmou que a ação havia sido intentada somente em 2014, porém tal fato decorreu da prisão injusta a que foi submetido, conforme explicação da exordial e pelas inúmeras tentativas de acordo com o apelado.

Sustenta que continua respondendo ao processo de execução fiscal por atos praticados pelo requerido na área invadida, sendo justo que o apelante tenha sua área reintegrada.

Por todo o exposto requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num.10763862.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

O apelante afirma que intentou a ação somente em 2014, por ter permanecido por 2 anos preso injustamente, conforme explicação da exordial e pelas inúmeras tentativas de acordo com o apelado. Sustenta que continua respondendo ao processo de execução fiscal por atos praticados pelo requerido na área invadida, sendo justo que o apelante tenha sua área reintegrada

Na ação REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I) sua posse;

II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III) a data da turbação ou do esbulho

IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104): “A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que a apelante não se desincumbiu em comprovar quaisquer dos requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse não resta demonstrada, pois os documentos constantes nos autos não comprovam suas alegações. Na verdade, o que se percebe é que o apelado adquiriu a propriedade do bem no ano de 2005 e em anos que se sucederam passou a fazer denúncias contra o apelante, demostrando que estava na posse do bem, e que era alvo de invasões no terreno objeto do presente litígio.

Com efeito, é possível extrair dos documentos, que o apelante não detinha a posse anterior do bem, mormente se considerarmos que a ação objeto do presente recurso foi intentada no ano de 2014 e, ainda que se levasse em consideração os argumentos de que o apelante estaria preso por um período de 2 anos, ainda assim tal situação não seria óbice para um ajuizamento tão tardio quando se alega ter a posse de um imóvel, dele necessitado.

Pelos mesmos motivos há de se verificar que não houve esbulho, tendo o tendo o requerido demonstrado estar na posse do bem.

Era obrigação do autor da ação demonstrar que os réus ocuparam de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe: Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém, de de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 21/10/2024